Tribunal: TJDFT
Processo: 0702286-06.2022.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0702286-06.2022.8.07.0021 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: DINANTE OEL MENEZES EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Manifeste-se a Procuradoria de Justiça quanto aos declaratórios de DINANTE OEL MENEZES (ID: 47702211). Brasília, 12 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador